Tribunal: TJMT
Processo: 1022510-12.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022510-12.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – SUPOSTA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PEDIDO DE CÓPIA DE AUTOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA AO TRÂMITE ADMINISTRATIVO – MORA EXCESSIVA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

1. Comprovado nos autos a observância ao trâmite administrativo na análise do pleito, bem como a ausência de mora excessiva que justifique a intervenção do Poder Público, não há falar-se em violação a direito líquido e certo.

2. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, consubstanciado na omissão em apreciar o pedido de cópias dos Processos Administrativos enumerados na exordial.

Argumenta o Impetrante, em síntese, que desde 11.05.2020, ingressou com pedido administrativo de acesso aos Processos n. 174049/2020, 214646/2020 e 145415/2020, paralisado na Coordenadoria de Provimento e Monitoramento desde 11.05.2020, não obstante os tenha formulado em 17.08.2020, o que demonstra a morosidade do sistema público.

Destaca a inocorrência de decadência diante da omissão estatal, e que houve o desrespeito ao prazo previsto no art. 36 da Lei Estadual n. 7.692/2002, aludindo ainda que a perpetuação da situação resulta em lesão aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a concessão da segurança a fim de que sejam entregues as cópias dos Processos Administrativos citados, com decisões administrativas (id. 64362980).

A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações da autoridade coatora (id. 71105487).

Em sua contestação, o Impetrado, por meio da Procuradoria Geral do Estado, negou a existência de paralisação dos autos, aduzindo que os aguardam análise e parecer técnico da área habilitada.

Ressaltou a ausência de comprovação do direito líquido e certo, requerendo a denegação do
writ
(id. 78204950).

Liminar indeferida. (Id. 88924980)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela denegação da ordem. (Id 930446983)

É o relato do necessário.

VOTO

Consoante relatado, a presente Ação Mandamental volta-se contra suposta morosidade na análise do pedido administrativo de acesso aos Processos Administrativos 174049/2020, 214646/20 e 146415/2020.

Pugnou pela concessão da ordem para que o Impetrado seja compelido a “
entregar a cópia integral dos processos administrativo nº ° 174049/2020, 214646/2020 e 145415/2020 bem como exarar sua decisão no pleito da Impetrante, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação
”. (
sic
Id 64362980)

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Assim, para a concessão da ordem necessária a comprovação da existência de direito líquido e certo e a ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (i) legalidade da conduta da autoridade impetrada quanto a suposta demora na conclusão do requerimento administrativo n° 298414/2020, protocolado em 18/08/2020, visando cópia dos autos administrativos 174049/2020, 214646/20 e 146415/2020. (Id. 64362988)

De acordo com a narrativa exposta na exordial, a Impetrante ingressou com
Pedido Administrativo
nº 298414/2020, referente à cópia dos autos Administrativos supramencionados, o qual até a data da interposição do presente Mandado de Segurança encontrava-se pendente

apreciação.

Em se tratando de
processo
administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual nº 7.692/2002.

A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos
processos
administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37,
in verbis:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

No caso em tela, ao analisar a data do protocolo do pedido – 18/08/2020, e a data da interposição do presente
mandamus
29/10/2020, tem-se que não decorreu o prazo previsto no dispositivo legal supracitado, o que afasta a alegação de omissão da Administração Pública.

Ademais, há informação nos autos de que referido pleito está sob análise, e que o processo não estaria parado, mas sim aguardando “
análise e parecer técnico da área habilitada
”. (
sic
Id 78204950)

Em que pese tratar-se de um pedido simples, extração de cópia dos autos administrativos, não pode a Administração se descurar dos trâmites legais.

E a suposta “demora” na apreciação do pedido não se caracteriza; não há comprovação de mora imotivada na apreciação do requerimento administrativo, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais que regem à Administração, nem tão-pouco prejuízos à Impetrante.

A ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo só seria possível se comprovada a mora excessiva; a irrazoabilidade no prazo para análise, o que não se verifica no caso dos autos.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE APOSENTADORIA. DEMORA IMOTIVADA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. OFENSA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. I - O mandado de segurança é dirigido contra a autoridade que detém poderes e meios para praticar o ato que se reputa lesivo ao suposto direito do impetrante. Não tem legitimidade passiva para a causa a Secretária da Educação do Estado de Goiás, que não tem poderes para corrigir a suposta ilegalidade. II - Não se há falar em perda do objeto do
mandamus
, conquanto a impetração pretende seja determinada a imediata aposentação da impetrante. No caso em testilha, ressai que a Administração ainda não expediu o decreto de aposentadoria da impetrante, de sorte que a conduta tida por ilegal ainda permanece no mundo jurídico e requer a manifestação do Poder Judiciário. III - O pedido de aposentadoria não se esgota somente em um ato e enseja abertura de procedimento administrativo, que impõe obediência a uma sucessão encadeada de atos, com intuito de aferir se o servidor público atende a todos os requisitos para ser aposentado. IV - Na espécie, não restou configurada omissão lesiva do poder público, porquanto as diligências empreendidas pela Administração foram pautadas no princípio da legalidade e não evidenciaram demora excessiva. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. (TJ-GO - MS: 466921220158090000 GOIANIA, Relator: DR(A). ROBERTO HORACIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 23/06/2015, 1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1822 de 09/07/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO A RESPOSTA. DECISÃO DEPENDENTE DO ENCERRAMENTO DE (PAD), PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA O SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE ALTA COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE DEMORA IMOTIVADA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. (TJPR - 4ª C. Cível - 0046289-72.2020.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 04.10.2021) (TJ-PR - MS: 00462897220208160000 * Não definida 0046289-72.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 04/10/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2021)

Dessa forma, não se constata qualquer violação à direito líquido e certo da Impetrante.

Ante o exposto, diante da ausência de violação à direito líquido e certo a ser protegido, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022